Tribunal: TJSP
Processo: 2277295-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2277295-37.2019.8.26.0000, da Comarca de
Arujá,
em
que
é
agravante
IMOBILIÁRIA
E
CONSTRUTORA
CONTINENTAL
LTDA.
e
são
agravados
MANOEL
ZACARIAS
SOBRINHO
e
FABIANA DE SOUZA ZACARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2277295-37.2019.8.26.0000 – Ca 15420e
2
Voto no 41.917
Agravo de instrumento no 2277295-37.2019.8.26.0000
Processo originário no 1003043-26.2019.8.26.0045
1a Vara de Arujá
Agravante: Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Agravados: Manoel Zacarias Sobrinho e Fabiana de Souza
Zacarias
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Revelando-se inconvincente a afirmada
locação, mantém-se o indeferimento do
pedido de despejo liminar.
Autora agrava da respeitável decisão (fl.
31/33) que, na ação de despejo por falta de pagamento e por
aluguéis e encargos, indeferiu-lhe pedido de ordem de
desocupação liminar, em que insiste. Argumenta com a
ausência de garantia e nega que a indisponibilidade de seus
bens interfira na locação.
Veio preparo (fls. 20/21) e foi indeferido
o pedido de liminar (fl. 36).
É o relatório.
A autora alude à locação do “lote 27 da
quadra 19 do loteamento denominado Centro Residencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2277295-37.2019.8.26.0000 – Ca 15420e
3
Arujá” (fl. 2 dos autos originários) e exibe fotografia do que
seria prédio edificado em alvenaria (fl. 20).
Aliás, há, incompleta, “nota de compra”
de outro lote da mesma quadra (fls. 18/19 idem) e da
locação, inconvincente tal qual anotou a respeitável decisão,
não veio documento.
Isto se revela incompatível com o
despejo liminar, cujo indeferimento mantém-se, sem
prejuízo do exame a final de eventual litigância de má-fé.
Por tais razões, nega-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator